Tribunal: TJMT
Processo: 1055994-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055994-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (RECORRENTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e confirmando a tutela que determinou a cobertura de cirurgia bariátrica, sob a alegação de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia médica; (
ii
) se há omissão ou contradição na análise da legalidade da recusa de cobertura, frente à Diretriz de Utilização (DUT) da ANS e à taxatividade do rol; (
iii
) se o julgado incorreu em omissão ao não aplicar o Tema Repetitivo 1.365 do STJ, que afasta a presunção de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial foi devidamente enfrentada no acórdão, que considerou a prova documental robusta e suficiente para o julgamento, tornando a perícia desnecessária e afastando a alegação de complexidade.

4. A abusividade da recusa, mesmo diante da DUT no 27, foi explicitamente analisada, concluindo-se pela prevalência da indicação médica em razão das graves comorbidades da paciente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A alegada omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ é inexistente, pois o acórdão paradigma foi publicado após a sessão de julgamento, não sendo exigível do julgador o conhecimento prévio de precedente ainda não formalizado.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e o intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente as teses recursais, ainda que com resultado contrário ao pretendido pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto erro de julgamento. 3. É juridicamente impossível a omissão sobre precedente vinculante cuja publicação oficial ocorreu após a data do julgamento embargado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2026; Turma Recursal do TJMT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1055994-39.2025.8.11.0001

Embargante
: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado
: SILVIANA MILENE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 356233369) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 354967863). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não enfrentar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia médica complexa; b) omissa e contraditória, por não analisar a legalidade da recusa com base na DUT no 27 e na taxatividade do rol da ANS, visto que a embargada não preenchia o critério de IMC; c) omissa e contraditória, por manter a condenação em danos morais com base na presunção
in
re

ipsa
, o que contraria a tese vinculante do STJ no Tema Repetitivo 1.365.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID/PJe2 358095855), argumentando que: a) os embargos são protelatórios e buscam a rediscussão do mérito; b) a competência do Juizado é manifesta,
pois
a prova documental é suficiente; c) a negativa de cobertura foi abusiva, devendo prevalecer a indicação médica; d) o dano moral está devidamente configurado e o valor é razoável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial, à aplicação da DUT no 27 da ANS e à tese sobre o dano moral, em face do Tema Repetitivo 1.365 do STJ. Contudo, não há vício a ser sanado.

Primeiramente, o acórdão embargado (ID
/PJe2
354967863) enfrentou expressamente a preliminar de incompetência, consignando de forma clara e fundamentada que a prova documental acostada aos autos (ID
/PJ
338553867) era robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando a perícia desnecessária e afastando a alegada complexidade da causa.

No que tange à DUT no 27, o julgado foi igualmente explícito ao reconhecer que, embora a paciente não se enquadrasse estritamente no critério de IMC, a negativa de cobertura se mostrava abusiva diante da indicação médica unânime e fundamentada, que considerou o quadro clínico global da paciente, incluindo o histórico de câncer e as graves comorbidades. O acórdão ponderou que a indicação médica soberana prevalece sobre a interpretação restritiva da norma administrativa.

Por fim, no que concerne à alegada omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ (REsp 2.197.574/SP), melhor sorte não assiste à embargante. A sessão de julgamento do Recurso Inominado ocorreu entre 17/03/2026 e 19/03/2026. Conforme informado pela própria embargante, o acórdão paradigma do referido tema somente foi publicado em 20/03/2026. Portanto, é logicamente impossível que o acórdão embargado tenha sido omisso sobre um precedente vinculante que ainda não havia sido formalmente publicado à época do julgamento.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

A embargante alega contradição no julgado ao punir a operadora que teria seguido a legislação de regência.

No entanto, o acórdão não padece de tal vício. A decisão fundamentou, de maneira coesa, que a conduta da operadora, embora amparada em uma interpretação literal da norma da ANS, tornou-se abusiva e ilícita no caso concreto, ao ignorar a indicação médica expressa e o grave estado de saúde da paciente. Não há contradição em reconhecer a existência de uma norma e, ao mesmo tempo, declarar sua aplicação abusiva em uma situação específica, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, o que se observa é uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento, não há caráter manifestamente protelatório, pois a alegação de omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ, embora não acolhida, não reflete o propósito de rediscussão da matéria, mas sim a busca por adequação a precedente recente. Portanto, não houve propósito de rediscussão da matéria julgada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026